Tribunal: TJES
Processo: 5010116-11.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010116-11.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RECORRIDO: ANGELA GOMES MURRIEL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010116-11.2024.8.08.0011
RECORRENTE:
QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
RECORRIDA:
ANGELA GOMES MURRIEL

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DE SAQUE-ANIVERSÁRIO DO FGTS. CONTRATAÇÃO NÃO CONCLUÍDA PELA CONSUMIDORA JUNTO À INSTITUIÇÃO DIVERSA. POSTERIOR EFETIVAÇÃO DE OPERAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO OBSERVANDO A LEI Nº 14.905/2024. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia recursal limita-se à pretensão da instituição financeira recorrente de reformar a sentença que declarou nulo o contrato nº 0049920432, relativo à antecipação de saque-aniversário do FGTS, e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A recorrente sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que a operação teria ocorrido de forma legítima. Todavia, a análise dos autos demonstra que a consumidora iniciou tratativa com instituição diversa (ICRED), não houve conclusão do reconhecimento facial exigido para a formalização contratual e, ainda assim, foi surpreendida com informação da Caixa Econômica Federal acerca da efetivação da operação por instituição distinta daquela com quem mantinha contato. A consumidora, perplexa, negou ter autorizado a operação e, diante da ausência de conclusão contratual, buscou atendimento no PROCON, formalizando reclamação e solicitando esclarecimentos e estorno.

2. Não há nos autos prova documental produzida pela recorrente capaz de demonstrar consentimento válido, inequívoco e informado da consumidora. A mera apresentação de instrumentos contratuais desacompanhados de comprovação da manifestação de vontade não configura contratação regular, especialmente em operações digitais que exigem validação biométrica e etapas de segurança. A falha de autenticação impede a formação do vínculo jurídico, razão pela qual a declaração de nulidade mostra-se medida necessária e adequada, preservando-se a integridade da manifestação de vontade como requisito essencial do negócio jurídico.

3. A realização de operação financeira sem autorização constitui lesão à esfera personalíssima do consumidor, extrapolando o mero dissabor cotidiano. A autora experimentou angústia e insegurança decorrentes da surpresa da contratação indevida, da necessidade de deslocamento à agência para esclarecimentos e da instauração de reclamação administrativa para correção da situação. O arbitramento do dano moral no valor de R$2.000,00 observa proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, inexistindo motivo para redução ou majoração.

4. No que se refere aos critérios de atualização, a sentença aplicou corretamente o regime jurídico previsto na Lei nº 14.905/2024, fixando que, entre a data da citação e a véspera do arbitramento, incidem juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA, com limite mínimo de zero, e, a partir do arbitramento, incide exclusivamente a Taxa SELIC, vedada cumulação com qualquer outro índice. Não há irregularidade, excesso ou inadequação técnica, razão pela qual a manutenção integral da condenação é medida que se impõe.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)